Tribunal: TJSP
Processo: 1008193-85.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÁTICA POR MEIO DE VIDEOAULA. ATRIBUIÇÃO DE NOTA ZERO. ATO ADMINISTRATIVO FUNDAMENTADO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por candidato contra sentença que denegou segurança em ação mandamental impetrada para anular ato

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÁTICA POR MEIO DE VIDEOAULA. ATRIBUIÇÃO DE NOTA ZERO. ATO ADMINISTRATIVO FUNDAMENTADO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por candidato contra sentença que denegou segurança em ação mandamental impetrada para anular ato administrativo da Comissão Especial de Concurso Público da Fundação VUNESP, que atribuiu nota zero à prova prática (videoaula) e determinou sua exclusão do concurso para provimento do cargo de Professor de Ensino Fundamental e Médio. Alega o apelante ilegalidade na forma de avaliação, ausência de previsão normativa da etapa, falta de critérios objetivos, desproporcionalidade na eliminação e violação aos princípios da legalidade, publicidade, isonomia e motivação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência da prova prática por videoaula, prevista no edital do concurso público, viola princípios constitucionais e normas legais; e (ii) apurar se a nota zero atribuída ao candidato foi devidamente motivada e respeitou os critérios objetivos estabelecidos pelo edital, de modo a afastar a alegada ilegalidade do ato administrativo impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exigência da videoaula como prova prática foi prevista de forma clara e detalhada no Edital no 01/2023, com descrição dos critérios de avaliação e hipóteses de atribuição de nota zero, em conformidade com o Decreto no 60.449/2014.
4. O conteúdo da prova prática apresentada pelo apelante foi considerado em desconformidade com os critérios do edital, por não abordar corretamente a habilidade obrigatória e o público-alvo, justificando a nota zero aplicada pela banca examinadora.
5. O edital vincula tanto a Administração quanto os candidatos, sendo inadmissível sua impugnação tardia por quem aderiu às regras sem contestação prévia.
6. A atuação do Poder Judiciário em concursos públicos limita-se ao controle da legalidade, sendo vedada a substituição da banca examinadora, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não se configurou na hipótese.
7. Não há comprovação de violação ao devido processo legal, à motivação dos atos administrativos ou ao contraditório, tendo sido oportunizado ao apelante apresentar recurso administrativo contra a nota atribuída, o qual foi devidamente analisado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1) A Administração Pública pode exigir, em concurso público, prova prática por videoaula, desde que prevista de forma clara no edital e respaldada em norma legal.
2) A exclusão de candidato por nota zero em prova prática está amparada na legalidade quando há descumprimento dos critérios objetivos fixados no edital.
3) O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para revisar conteúdo e nota atribuída, salvo em caso de ilegalidade manifesta.